Tribunal: TJES
Processo: 5000202-11.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000202-11.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OTILIA RITA RAMIRO
RECORRIDO: STELO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000202-11.2019.8.08.0006

RECTE.: OTILIA RITA RAMIRO

RECDO.:
STELO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE
:
DR.

GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. RETENÇÃO DE VALORES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. PEDIDO ILÍQUIDO. DANO MATERIAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da inicial:
Alega
a
autor
a
que contratou os serviços da recorrida para obter serviço de máquina de cartão de crédito em seu estabelecimento
para
fomentar sua atividade comercial. No entanto, teve diversos problemas técnicos com o primeiro aparelho recebido, e, após o recebimento de novo aparelho, teve problemas com o repasse das vendas realizadas, além de se ver obrigad
a
a pagar a mensalidade dos dois aparelhos em sua posse. Pleiteia a rescisão do contrato com a recorrida, a devolução do valor pago a título de mensalidade pelas máquinas e a importância de R$ 1.822,67 referentes as transações efetivadas até o ajuizamento da presente ação, além da condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais pelo transtorno e descaso com o cliente. A recorrida contesta apontando que os valores referentes às transações efetivadas já foram repassados ao domicílio bancário d
a
autor
a
, portanto, indevidos. Destaca ainda que os valores não haviam sido repassados em virtude de erro no domicílio bancário informado pelo autor, e que, assim que foi corrigido tal erro, os valores foram repassados corretamente. Contesta a alegação de danos morais por entender inexistente ato ilícito e qualquer dano à honra d
a
autor
a
. Requer a improcedência da exordial.
2.

Tese d
a
Recorrente
: Alega que juntou extensa cadeia de provas que atestam as cobranças indevidas da recorrida e a ausência dos depósitos na conta corrente indicada pela recorrente. Reitera o pleito pela devolução dos valores recebidos pelo recorrido com as transações efetivadas no comércio da recorrente utilizando o equipamento e sistemas da recorrida. Reitera também o pedido de restituição dos valores de mensalidade das máquinas de cartão, retidos indevidamente pela recorrida. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3
. Tese da Recorrida:
Destaca que não há prova alguma nos autos no sentido de que os problemas enfrentados representam ofensa à honra e imagem do estabelecimento, sendo inexistente o dano moral previamente alegado. Requer a manutenção da r. sentença de 1º grau.
4. Sentença: “
Pelas razões ora invocadas,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
e via de consequência
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.”

5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pel
a
recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente.
Entendo que não merece reforma a r. sentença de primeiro grau, sobretudo por verificar que há insuficiência de provas para suportar as alegações do recorrente. Como bem aponta o douto Magistrado de 1º grau, os comprovantes anexos aos autos comprovam somente as vendas realizadas, e não a retenção ou repasse incorreto por parte da recorrida. Não há documentos ou extratos que comprovem que não houve repasse de valores, ou que é devido ao autor o pagamento da importância exata de R$ 1.822,67, como alega o recorrente. De maneira semelhante, os comprovantes referentes às taxas da
s
máquinas utilizadas também se mostram insuficientes, uma vez que não foi demonstrada conduta ilícita da recorrida. Não há provas de que as taxas são indevidas, ou que a recorrida acordou que a taxa da primeira máquina seria restituída, ou sequer que a primeira máquina, de fato, tenha apresentado defeito. Também não se vislumbra nos autos o valor exato que seria devido a título de restituição por taxas pagas indevidamente, o que evidencia
a falta de prova do alegado
. Pelas razões supracitadas, não há que se falar em danos materiais, devendo a r sentença de piso ser mantida em sua totalidade.

Sendo assim, reitero que a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.
6. Dispositivo:

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Ante a improcedência do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais
e em honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.